Tribunal: STF
Processo: RE 93182
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
-TENTATIVA DE HOMICIDIO. ABSOLVIÇÃO SUMARIA.
-NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE A TENTATIVA DE HOMICIDIO E
A JUSTIFICATIVA DA LEGITIMA DEFESA.
-A MELHOR INTERPRETAÇÃO DO ART 581, N IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E A DE QUE O MENCIONADO INCISO, QUE FACULTA O RECURSO DA
PRONUNCIA OU IMPRONUNCIA, INCLUI A HIPÓTESE DE DENEGAÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO SUMARIA.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D" E PROVIDO PARA QUE,
ANULADO O JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, OUTRO SEJA PROFERIDO
APRECIANDO A ALEGADA LEGITIMA DEFESA NOS LINDES DA ABSOLVIÇÃO
SUMARIA.